Tribunal: STJ
Processo: 8001625-80.2017.8.05.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255248 - BA(2026/0021818-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
RECORRIDO
: COMERCIAL NADYJA LTDA
RECORRIDO
: MANOEL DOS REIS MOTA OLIVEIRA
RECORRIDO
: MARIA GORETI CARNEIRO OLIVEIRA
RECORRIDO
: NADYJA ELIS CARNEIRO OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ÔNUS
DA
CPC/2015
SUCUMBÊNCIA.
AFASTAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa ao art. 1.022 do
, uma vez que o acórdão
CPC/2015
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Proferida a sentença que extingue a execução por prescrição intercorrente
após 26 de agosto de 2021 — início de vigência da
, que
Lei 14.195/2021
alterou o
§ 5o, do Código de Processo Civil —, não se admite a
art. 921,
condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente provido, a fim de afastar os ônus da
sucumbência, em decorrência da prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56109613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: f67a9f7e-a054-49c9-936c-b68e3c32204a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: f67a9f7e-a054-49c9-936c-b68e3c32204a

RECURSO ESPECIAL No 2255248 - BA(2026/0021818-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
RECORRIDO
: COMERCIAL NADYJA LTDA
RECORRIDO
: MANOEL DOS REIS MOTA OLIVEIRA
RECORRIDO
: MARIA GORETI CARNEIRO OLIVEIRA
RECORRIDO
: NADYJA ELIS CARNEIRO OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ÔNUS
DA
CPC/2015.
SUCUMBÊNCIA.
AFASTAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa ao art. 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Proferida a sentença que extingue a execução por prescrição intercorrente
após 26 de agosto de 2021 — início de vigência da
que
Lei 14.195/2021,
alterou o
§ 5o, do Código de Processo Civil —, não se admite a
art. 921,
condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente provido, a fim de afastar os ônus da
sucumbência, em decorrência da prescrição intercorrente.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
fundado no
S/A,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
art. 105,
da Bahia, assim ementado (fls. 284-285):
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
DE
CRÉDITO
COMERCIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO
POR LONGO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A paralisação injustificada da execução por período superior ao prazo
prescricional do título é apta a ensejar o reconhecimento da prescrição
intercorrente, nos moldes do
II, do CPC.
art. 487,
2. O reconhecimento da prescrição independe de nova intimação quando
demonstrado que o credor permaneceu inerte por anos após o pedido de
Documento eletrônico VDA55826994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:16:05
Código de Controle do Documento: ae16035a-6c40-46c3-a183-55f7bd0999c2

suspensão do feito, sem apresentar qualquer causa hábil de interrupção ou
suspensão do prazo.
3. A citação válida realizada no início da ação não impede o decurso da
prescrição intercorrente, cuja contagem tem início após o fim do prazo de
suspensão judicial do processo, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.
4. deixo de majorar os honorários recursais, face a ausência de condenação
pelo juízo a quo.
5. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 334-336).
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 921, § 5o, 1.022 e
1.025 do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve omissão no acórdão dos embargos de declaração quanto à análise específica
da tese de extinção sem ônus e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça;
requer o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional e a correção do julgado para
afastar as custas.
ii) ocorreu indevida manutenção de condenação em custas processuais apesar da
extinção da execução por prescrição intercorrente, uma vez que a extinção nessa hipótese não
gera ônus para as partes.
iii) é cabível a revaloração da prova para atribuir o correto efeito jurídico a fatos
incontroversos já reconhecidos nas instâncias ordinárias, afastando o óbice de reapreciação fática
e permitindo a reforma do acórdão sem violação às limitações do recurso especial.
iv) ficou comprovado o dissídio jurisprudencial, pois o acórdão recorrido diverge de
precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afirmam não haver condenação em custas e
honorários na extinção por prescrição intercorrente; demonstra cotejo analítico e identidade
fática com julgados paradigmas.
Contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal merece parcial acolhimento.
O recorrente aduz que ocorreu omissão, pois, embora opostos embargos de
declaração, sua tese acerca da extinção do processo sem ônus, nos termos da jurisprudência do
STJ, não foi devidamente enfrentada. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo
eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que rejeitou os embargos, os seguintes termos:

"No tocante à alegação de omissão quanto à aplicação do
§5o, do
art. 921,
CPC, não se verifica a existência do vício apontado.
Isso porque, nem a sentença proferida em primeiro grau, muito menos o
acórdão ora embargado impuseram ao banco embargante condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
A única condenação fixada foi referente às custas processuais, o que torna
incabível qualquer discussão sobre ausência de aplicação do dispositivo
mencionado.
Documento eletrônico VDA55826994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:16:05
Código de Controle do Documento: ae16035a-6c40-46c3-a183-55f7bd0999c2

A norma inserida pela
tem por escopo afastar a imposição
Lei no 14.195/21
de ônus para as partes no caso de reconhecimento de prescrição
intercorrente.
Contudo, tal dispositivo se refere expressamente à extinção do processo
“sem ônus para as partes”, o que, por si só, não implica obrigatoriedade de
afastamento de custas quando já fixadas conforme legislação vigente e
."
inexistente previsão expressa no julgado (fls. 342-343) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem não se omitiu, porém deixou de aplicar o
conteúdo normativo que afasta o ônus da sucumbência, pois o magistrado singular, ao
proferir sentença (fls. 222-224), aplicou o art. 487, II, do CPC, em vez da disposição específica
da prescrição intercorrente, prevista no
da legislação adjetiva.
art. 921
Não obstante, os vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações
deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]”
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

“ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
Documento eletrônico VDA55826994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:16:05
Código de Controle do Documento: ae16035a-6c40-46c3-a183-55f7bd0999c2

DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.”
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)

Dessa forma, afasta-se a violação do art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55826994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:16:05
Código de Controle do Documento: ae16035a-6c40-46c3-a183-55f7bd0999c2

Por outro lado, cumpre ressaltar que o
proferido pelo Juízo de primeira
decisum
instância,
, reconheceu, de fato, que ocorreu a prescrição intercorrente.
em 16 de julho de 2024
Veja-se:

"Frustrada a execução até o presente momento, tendo a parte exequente
em fls. 2 de id 6495394,
.
requerido a suspensão do feito
no ano de 2010
Além disso, em audiência e diante da ausência da parte executada, nada
requereu o acionante, conforme id 6495404.
Ademais,
, consoante id
apenas requereu andamento ao feito em 07.10.2016
6495420." (fl. 222) [g.n.]

Dessa sorte, deve-se observar o regime da prescrição intercorrente, como
, consoante a firme jurisprudência deste Pretório Superior, segundo a
apontado pelo recorrente
qual, proferida a sentença que extingue a execução por prescrição intercorrente após 26 de
agosto de 2021 — início de vigência da
que alterou o
§ 5o, do Código
Lei 14.195/2021,
art. 921,
de Processo Civil —, não se admite a condenação ao pagamento de custas e honorários de
sucumbência. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.195/2021.
INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, "quando a sentença que extingue a
execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é
prolatada após
- data da entrada em vigor da
26/8/2021
Lei n. 14.195/2021,
que alterou o
§ 5o, do CPC -, não cabe mais a condenação ao
art. 921,
" (AgInt no
pagamento de custas e honorários de sucumbência
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 2.366.015/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
30/11/2023)
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.575.219/MT,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
30/9/2024,
22/10/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE
EXECUTADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação ao artigo 1.022 do
Consoante entendimento desta
CPC/15.
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. Quando a sentença que extingue a execução em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após
-
26/8/2021
data da entrada em vigor da
que alterou o
§ 5o,
Lei n. 14.195/2021,
art. 921,
do CPC -,
e
não cabe mais a condenação ao pagamento de custas
honorários de sucumbência. Precedentes.
2.1. Essa compreensão alinha-se ao entendimento firmado pela Corte
Especial no julgamento do
(rel. Min. Luis Felipe
EAREsp n. 1.255.986/PR
Salomão, DJe
, segundo o qual o marco temporal para a aplicação
6/5/2019)
das regras sucumbenciais do novo diploma deve ser a data da prolação da
Documento eletrônico VDA55826994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:16:05
Código de Controle do Documento: ae16035a-6c40-46c3-a183-55f7bd0999c2

sentença (ou do ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais), que correspondem ao "nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios".
3. Não há falar em decisão surpresa no tocante à adequação dos honorários
advocatícios à literalidade do texto legal (art. 921, § 5o, do CPC), em
decorrência do não provimento do recurso especial e reconhecimento da
prescrição intercorrente. Conforme entendimento do STJ, "descabe alegar
surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no
ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no
âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-
se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura
novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 1.215.746/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
20/4/2020,
24/4/2020)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.163.183/SP,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
16/12/2025,
19/12/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, no sentido do cabimento da condenação das partes ao
e honorários de sucumbência,
adimplemento das custas processuais
uma vez
que as disposições do § 5o do
do CPC aplicam-se exclusivamente à
art. 921
. Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.
prescrição intercorrente
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.990.650/SC,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
FERREIRA
9/3/2026,
12/3/2026.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os ônus
sucumbenciais, em decorrência da prescrição intercorrente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:16:05
Código de Controle do Documento: ae16035a-6c40-46c3-a183-55f7bd0999c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.255.248 / BA
Número Registro: 2026/0021818-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80016258020178050014
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
RECORRIDO
: COMERCIAL NADYJA LTDA
RECORRIDO
: MANOEL DOS REIS MOTA OLIVEIRA
RECORRIDO
: MARIA GORETI CARNEIRO OLIVEIRA
RECORRIDO
: NADYJA ELIS CARNEIRO OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:10
Código de Controle do Documento: 3f9674a7-ba1d-4218-a4d3-a8ef0b252678

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:10
Código de Controle do Documento: 3f9674a7-ba1d-4218-a4d3-a8ef0b252678